Tribunal: STF
Processo: AI 101804
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O CREDITAMENTO DO ICM INCIDENTE NA
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA ISENTA. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU NA PREMISSA
DE QUE, NO CASO, NOAO SE TRATA DE MATÉRIA PRIMA. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 279 E 283). AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.